Tribunal: TJBA
Processo: 8025034-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025034-71.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s): MICHAEL DA SILVA LIZCANO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):NEI CALDERON ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, afastando a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifa de avaliação do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade: (i) da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, em comparação com a taxa média de mercado; e (ii) da cobrança de tarifa de avaliação de bem usado dado em garantia. III. Razões de decidir 3. Os juros remuneratórios fixados no contrato em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie não se revelam abusivos. 4. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação de bem, quando se trata de veículo usado, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não se mostre excessivo, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em contrato de mútuo bancário em patamar inferior à taxa média de mercado não caracteriza abusividade. 2. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, prevista em contrato, quando o serviço é efetivamente prestado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp nº 1.578.553/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8025034-71.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante JOÃO BATISTA OLIVEIRA CARNEIRO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto